Tribunal: TJBA
Processo: 0013820-34.2008.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MOACYR MONTENEGRO SOUTO
Órgão julgador: MOACYR MONTENEGRO SOUTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0013820-34.2008.8.05.0150 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): APELADO: Aloisio Silva Ribeiro Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. ACIDENTE DE TRABALHO. AUXILIO DOENÇA CONVERTIDO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE LABORAL TOTAL E PERMANENTE PARA A FUNÇÃO HABITUAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. ACOLHIMENTO. LAUDO PERICIAL REALIZADO POR PERITO FISIOTERAPEUTA. IMPOSSIBILIDADE. ATO PRIVATIVO DE PROFISSIONAL GRADUADO EM MEDICINA. AUSENCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE INEXISTENCIA DE PROFISSIONAL MÉDICO NA COMARCA. SENTENÇA ANULADA. REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 - O cerne da questão envolve a existência da incapacidade acometida ao apelante para o trabalho e o consequente reconhecimento do seu direito à concessão de auxílio doença/aposentadoria de invalidez. 2- Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa acolhida em razão de o Laudo Pericial ter sido elaborado por fisioterapeuta, com impugnação oportuna pelo ente previdenciário nos autos. Ato privativo de profissional graduado em medicina. Ausência de demonstração de inexistência de médico habilitado na comarca para realizar a perícia judicial. Realização de nova perícia para comprovação do quadro de saúde da recorrente que se impõe. Laudo pericial desconstituído. APELO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença anulada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 0013820-34.2008.8.05.0150 em que é apelante o INSS e apelado Aloísio Silva Ribeiro. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em acolher a preliminar de nulidade e DAR PROVIMENTO AO APELO para anular a sentença, nos termos do relatório e voto do Relator: